Tribunal: TJMT
Processo: 1006280-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006280-26.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS PAIVA DA SILVA - CPF: 481.801.571-72 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU EM PARTE A ORDEM VINDICADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA - VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2009 - INAPLICABILIDADE
–
REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA - A
NULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.

1 –
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/2009 não se aplica às ações mandamentais que tenham por objeto o
restabelecimento
de uma vantagem ou benefício já concedido ao servidor público e posteriormente suprimido pela Administração Pública.

2 - Apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV da Constituição Federal.

3 – Além disso, a Autoridade Impetrada agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira.

4 - Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006280-26.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS PAIVA DA SILVA

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de liminar impetrado por
Francisco Carlos Paiva da Silva
em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr.
Governador do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no Decreto Governamental no. 72, de 20-3-2019, que anulou de ofício o Decreto no. 64, de 19-3-2019, que promoveu e transferiu o Impetrante para reserva remunerada.

O Impetrante esclareceu que, a promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas e trinta anos de serviço efetivo.

Afirmou que, preencheu todos os requisitos legais para a concessão da reserva remunerada por requerimento com a devida promoção, sendo deferido por meio do Decreto no 64, de 19 de março de 2019.

Argumentou que, em flagrante desrespeito às normas constitucionais e legislações estaduais vigentes, o Impetrado, ora Governador do Estado de Mato Grosso, anulou de ofício o Decreto n° 64, de 19 de março de 2019, por meio da publicação do Decreto Governamental n° 72, de 20-3-2019.

Asseverou que, embora o Decreto Governamental no 72, de 20-3-2019 tenha determinado a anulação de sua promoção e respectiva transferência para a reserva remunerada, sob a alegação de que a administração pode anular seus atos que se encontre eivados de vícios, o ato que promoveu e transferiu o Impetrante para reserva remunerada se encontra em perfeito amparo legal, não padecendo de ilegalidade.

Requereu a concessão de liminar para tornar sem efeito o Decreto Governamental n° 72, de 20 de março de 2019, mantendo incólume o Decreto n° 64, de 19 de março de 2019, garantindo, assim a materialização do princípio da legalidade na administração Militar, com a consequente promoção do Impetrante, a contar de 23-4-2019, e respectiva transferência para a reserva remunerada, a contar de 23-5-2019, conforme a Lei n° 10.076/2014, Lei Complementar n° 555/2014 e o Decreto no 2.268/2014.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança com a confirmação da liminar.

O pedido de liminar foi deferido parcialmente no id.

8200121, para conceder em parte a liminar vindicada, a fim de suspender o Decreto Governamental no 72, de 30-3-2019, que anulou, de ofício, o Decreto no 64, de 19-3-2019, que promoveu e transferiu o Impetrante para reserva remunerada, garantindo ao Impetrante o retorno do
status quo ante
, até o julgamento do mérito do presente
mandamus
(id. 82001210).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa/manifestação, sustentado a vedação de concessão de liminar, ante a existência de vedação legal (artigo 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/09). No mérito, pugna pela denegação da segurança, ao argumento de que é nulo qualquer ato que provoque aumento da despesa com pessoal ao Estado.

Foi certificado o decurso do prazo para apresentação das informações pela autoridade coatora (id. 8044940).

Contra a decisão liminar, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade.

Certidão de decurso de prazo para a Procuradoria-Geral de Justiça apresentar parecer.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Francisco Carlos Paiva da Silva em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no Decreto Governamental no. 72, de 20-3-2019, que anulou de ofício o Decreto no. 64, de 19-3-2019, que promoveu e transferiu o Impetrante para reserva remunerada.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa/manifestação, sustentado a vedação de concessão de liminar, ante a existência de vedação legal (artigo 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/09).

Sem razão o Estado de Mato Grosso.

Isso porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a vedação do art. 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/2009 não se aplica às ações mandamentais que tenham por objeto o
restabelecimento
de uma vantagem ou benefício já concedido ao servidor público e posteriormente suprimido pela Administração Pública.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM SUPRIMIDA. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 7o, § 2o, DA LEI 12.016/2009. INAPLICABILIDADE
. PERIGO NA DEMORA E FUMAÇA DO BOM DIREITO. REEXAME. DESCABIMENTO. ANÁLISE DE OFENSA À LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a norma contida no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, ao impedir o deferimento de liminar para a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, deve ser interpretada restritivamente. Logo, a mencionada vedação não alberga os casos em que o pedido de tutela provisória de urgência tenha por objeto o restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público
. 2. No âmbito do recurso especial, não se permite a reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF. 3. O caso envolve o debate sobre a aplicação da legislação estadual, cujo exame também não se admite na instância extraordinária, ex vi do disposto na Súmula 280/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1645713 PR 2014/0025789-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/6/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2018). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Controverte-se a respeito do acórdão que confirmou a antecipação de tutela, para que fosse restabelecido o pagamento mensal, à pensionista, do "Adicional por Tempo de Serviço". 2
. O disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 expressamente disciplina, no Mandado de Segurança, norma de semelhante conteúdo aplicável às demais ações, isto é, o art. 1o da Lei 9.494/1997. Em síntese, veda a concessão de liminar para "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 3. Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente,
de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público
. 4. A análise dos requisitos para a concessão da medida, previstos no art. 273 do CPC, implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 25/9/2014). [Destaquei].

In casu
, vislumbra-se da inicial e dos documentos que a instruem, que o Impetrante já havia sido promovido e transferido para a reserva remunerada por meio do Decreto no 64, de 19-3-2019, e que,
sua insurgência no presente
writ
se cinge à anulação, de ofício, da vantagem anteriormente concedida, por intermédio do Decreto Governamental no 72, de 20-3-2019
; situação que afasta a vedação estabelecida pelo art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009.

Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso dos autos,

o Impetrante logrou êxito em demonstrar que a partir do dia 23 de abril de 2019 preencheu todos os requisitos previstos na legislação vigente para a concessão da promoção por requerimento mediante transferência para a reserva, conforme informações prestadas pela própria Diretoria de Administração Institucional do Corpo de Bombeiros Militar (id. 7693307 – págs. 13/16).

Na data de 19-3-2019, foi publicado no diário oficial o Decreto no 64, de 19-3-2019, promovendo o Impetrante ao posto de Segundo Tenente, por critério de “requerimento”, a contar de 23 de abril de 2019, com a sua transferência para a reserva remunerada a contar de 23 de maio de 2019 (id. 7693307 – pág. 17).

No entanto, não obstante a Administração tenha, num primeiro momento, promovido e transferido o Impetrante para a reserva remunerada conforme estabelece a legislação, no dia seguinte, por meio do Decreto no 72, de 20-3-2019, revogou de ofício o ato administrativo, ao fundamento de impossibilidade de adoção de providências que elevem as despesas do Estado, como a concessão de aumento de remuneração ou reestruturação do plano de cargos (id. 76933017 – pág. 22).

Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.
2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007. 3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

No caso em apreço, analisando o Decreto Governamental no 72, de 30-3-2019, observa-se o direito líquido e certo do Impetrante, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, por ter a autoridade impetrada procedido
a anulação
,
de ofício
, da promoção e respectiva transferência para a reserva remunerada anteriormente concedida ao Impetrante, determinando a sua notificação acerca do teor do referido
decisum
, sem contudo, ter lhe oportunizado o prévio contraditório e ampla defesa.

Com efeito,
apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
[Destaquei].

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária. 3
. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014).
4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna). 5. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei].

Além disso, a Autoridade Impetrada agiu ao arrepio da legislação que prevê normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, pois, conforme se constata do artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019, apesar de ser vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, na presente hipótese deve ser aplicada a ressalva prevista no mesmo dispositivo legal, uma vez que se trata de promoções e progressões de carreira. A propósito:

Art. 29. Se houver o extrapolamento dos limites máximos das despesas com pessoal, apurado de acordo com o previsto nesta Lei Complementar, ficam vedadas a concessão da revisão geral anual, a concessão e a implementação de aumentos remuneratórios previstos em leis, ressalvadas, exclusivamente, as promoções e as progressões de carreira.

Com efeito, sob o pretexto de cumprimento ao Decreto no 08 de 17-1-2019, verifica-se que a autoridade indigitada como coatora não observou o disposto na Lei Complementar no. 614/2019, violando direito líquido e certo do autor.

Nesse sentido, esta e. Turma já decidiu em caso idêntico aos presentes autos. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS DESPESAS COM PESSOAL – POSSIBILIDADE EM CASO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES DE CARREIRA – REVOGAÇÃO POSTERIOR DO ATO QUE CONCEDEU A PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO DO MILITAR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA SEM INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DIREITO LIQUIDO E CERTO CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA. Nos termos dos artigos 145 e 147 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014, o militar que contar com 30 (trinta) anos de serviço pode requerer a transferência para a reserva de forma remunerada com subsídio integral a título de aposentadoria. É possível nos casos de transferência para a inatividade remunerada, a ascensão na hierarquia militar através da promoção por requerimento, mostrando-se necessário o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 21 e 44 da Lei Estadual n.o 10.076/2014. Embora, em regra, seja vedada a concessão de aumento remuneratório nos casos em que houver a extrapolação dos limites máximos das despesas com pessoal, o artigo 29 da Lei Complementar no 614/2019 prevê exceção nos casos de promoções e progressões de carreira. Para revogar o ato que concedeu a ascensão na carreira militar do impetrante e a sua transferência para a inatividade, deve ser instaurado procedimento administrativo, assegurando ao impetrante o contraditório e ampla defesa, sob pena de infringência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, de rigor deve ser concedida a segurança.

(N.U 1006274-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/2/2020, publicado no DJE 12/2/2020).

Ante o exposto,
CONCEDO

EM PARTE
a ordem vindicada, para anular o Decreto Governamental no 72, revigorando-se o Decreto no 64 que deferiu a promoção e transferência do Impetrante para a reserva remunerada, ante a inobservância aos princípios do devido processo legal e contraditório.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020